Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FAVORECIMENTO PESSOAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 490, CPP NÃO OBSERVADO. ANULAÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO POR FAVORECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. TEMA 150 DO STF. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME., CULPABILIDADE, CENSURABILIDDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. LOCAL COM VÁRIAS PESSOAS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. (ART. 121, § 1o, DO CP) FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA. VÁRIOS DISPAROS NA VÍTIMA.

1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, acolhe uma das versões apresentadas em Plenário para condenar o réu por homicídio privilegiado e porte de arma de fogo de uso permitido, rejeitando, por conseguinte, a tese acusatória de aplicação da qualificadora de motivo fútil em relação a um dos réus e absolutória por insuficiência de provas ou de consunção em relação ao outro.
3. A materialidade e a autoria do crime de favorecimento pessoal foram reconhecidas pelos jurados, não obstante, responderam afirmativamente ao quesito genérico (artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal, absolvendo, portanto, o acusado. Diante da contradição deveria o Magistrado ter observado o procedimento do artigo artigo 490 do Código de Processo Penal, explicando aos jurados a contradição e procedendo a nova votação. Em tal circunstância, impõe-se reconhecer a nulidade do julgamento. Precedentes.
4. Embora as condenações utilizadas para considerar os maus antecedentes se refiram a fatos antigos, constata-se que uma delas deu-se pela prática de roubo e outra pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. Somado a isso o crime objeto deste julgamento é gravíssimo, o que demonstra que a simples desconsideração das condenações pretéritas não é adequada aos fins de prevenção e repressão. Interpretação do tema repetitivo 150 do Supremo Tribunal Federal.
6. Correta a aplicação da causa de diminuição do artigo 121, § 1o, do Código Penal (Homicídio Privilegiado) na fração mínima (1/6) quando, embora reconhecida a prática do crime mediante injusta provocação da vítima, o réu fez vários disparos na vítima, inclusive na cabeça e quando ela já estava caída. 7.Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.